Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Não caracterizada minimamente a probabilidade do direito, o pedido de deferimento de tutela provisória deve ser indeferido Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para usufruir de benfeitorias.
2. Fato relevante: Em processo anterior foi declarado o perdimento sem direito à indenização das benfeitorias realizadas em área privada do agravado e que ora se pretende usufruir.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito de usufruir as benfeitorias indicadas que estão localizadas em terreno alheio.
III. Razões de decidir
4. Para o deferimento do pedido de antecipação da tutela, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC).
5. Não se vislumbra probabilidade do direito quando, em face do limite a pretensão deduzida nos autos de origem, da falta de requerimento de tutela definitiva e quando a pretensão não se caracteriza como de natureza assecuratória da tutela principal.
6. É fato relevante a ser levado em consideração na análise do pedido de tutela provisória a existência de decisão judicial que decretou o perdimento das benfeitorias, sem indenização, que ora se pretende usufruir.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Não caracterizada minimamente a probabilidade do direito, o pedido de deferimento de tutela provisória deve ser indeferido.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a